Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR TRESPASSE CONSENTIDO TACITAMENTE PELO LOCADOR. FATO IMPEDITIVO APTO A INFLUENCIAR A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a técnica do julgamento antecipado do mérito só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. O artigo 13 da Lei 8.245/1991 não impede que se demonstre a anuência tácita do locador ao trespasse do estabelecimento empresarial realizado pelo locatário, sobretudo à luz da boa-fé objetiva.
III. Não há restrição legal ao emprego da prova testemunhal para demonstrar a adesão implícita do locador à transferência da locação pelo trespasse, consoante a inteligência do artigo 212, inciso III, do Código Civil, e dos artigos 369 e 442 do Código de Processo Civil.
IV. Acarreta cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida com o fim de demonstrar a aquiescência do locador ao trespasse, fato impeditivo que tem potencial para influenciar o julgamento do litígio.
V. Recurso conhecido e provido.